Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701038-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA ELIANA SEVERINO DE SOUSA AGRAVADO: LUIZ SILVA DE LIMA, PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do Juizado Especial Cível do Guará/DF (autos 0701631-55.2022) de indeferimento de produção de prova testemunhal. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de conhecimento em que postulam as partes, no Termo de Sessão de Conciliação, pela produção de prova oral. Contudo, a prova oral se revela desnecessária no caso concreto, uma vez que a questão ora posta em juízo é eminentemente de direito e os autos já estão instruídos com os documentos necessários. Indefiro, assim, a produção da prova oral. Todavia, os autores não juntaram prova documental quanto ao dano material. Converto o julgamento em diligência para que os autores juntem nota fiscal do conserto do aparelho celular que alegam ter sido danificado, ou 3 orçamentos para o reparo. Com a juntada dos respectivos documentos, dê-se vista a parte ré para se manifestar. Prazo sucessivo de 5 dias. Intimem-se. Em seguida, voltem-me os autos imediatamente conclusos para julgamento. Sustenta a agravante, em síntese, a indispensabilidade da prova oral à comprovação das alegações defensivas. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela reforma da decisão originária a viabilizar [...] a produção de prova testemunhal e consequentemente, o normal prosseguimento do feito [...]. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória prolatada na fase de conhecimento de processo em trâmite no Juizado Especial Cível. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito